Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-43.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004999-43.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[R. F.O., REPRESENTADO POR ROBERTO FERNANDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROBERTO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 871.380.421-91 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EFETUADA APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA NÃO COMPROVADOS. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Desse modo, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, sob o argumento de que a parte Autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas alegações.

A requerente em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023